Tribunal: TJSP
Processo: 1029056-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Manutenção da inscrição dos dados cadastrais da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - Sentença de procedência - Insurgência da instituição corré - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Manutenção da inscrição dos dados cadastrais da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - Sentença de procedência - Insurgência da instituição corré - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Aplicação da legislação consumerista - Responsabilidade civil de natureza objetiva da ré - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Manutenção indevida de débito inexigível junto ao SCR - Banco de dados com caráter restritivo de crédito - Entendimento do E. STJ - Ocorrência de fraude - Fortuito interno - Risco inerente à atividade desenvolvida pelo réu - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Excludente de responsabilidade não configurada - Danos morais configurados, de caráter in re ipsa - Quantum reparatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que bem se amolda à hipótese dos autos - Razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Termo inicial de incidência dos juros de mora - Responsabilidade extracontratual resultante de prática de ato ilícito - Incidência da data do evento danoso - Entendimento consolidado pela Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.